Tribunal: STJ
Processo: 0324600-81.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215755 - DF(2025/0324600-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: THIAGO BOAVENTURA SOARES
AGRAVANTE
: MARISE DANTAS BERNARDINO
ADVOGADO
: THIAGO BOAVENTURA SOARES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF048511
AGRAVADO
: JUÍZO DA 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DA 10A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: MARIA JANETE SOUZA SANTOS
INTERES.
: CARINA LIMA DA SILVA
INTERES.
: EDINEIDE DE SOUSA MIRANDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
RENATO CARNEIRO PEDROSO - DF046130
INTERES.
: UPU COMERCIO E SERVICO DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
REQUISITOS
PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DO CONFLITO. FALÊNCIA DECRETADA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
DECISÕES
CONFLITANTES. CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo precedente desta Corte Superior, o
-A da
art. 82
não estabelece competência exclusiva do juízo da
Lei n. 11.101/2005
falência para julgar pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
mas tão somente disciplina seu processamento e os requisitos materiais
para a decretação, quando instaurado no âmbito dos autos da falência.
2. Segundo se extrai das informações apresentadas , o Juízo falimentar não
se manifestou expressamente sobre a desconsideração da personalidade
jurídica.
3. O
do
determina que "o
art. 66
CPC/2015
conflito de competência se
configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou
consideram-se incompetentes para o processamento e julgamento de uma
mesma demanda ou quando existir controvérsia acerca da união ou
" (AgInt
separação de processos entre duas ou mais autoridades judiciárias
no CC n.
Relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
201.412/SP,
julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54106768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7450d26e-8444-4a8a-80c7-c8d1ef291d60

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54106768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7450d26e-8444-4a8a-80c7-c8d1ef291d60

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215755 - DF (2025/0324600-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: THIAGO BOAVENTURA SOARES
AGRAVANTE
: MARISE DANTAS BERNARDINO
ADVOGADO
: THIAGO BOAVENTURA SOARES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF048511
AGRAVADO
: JUÍZO DA 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DA 10A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: MARIA JANETE SOUZA SANTOS
INTERES.
: CARINA LIMA DA SILVA
INTERES.
: EDINEIDE DE SOUSA MIRANDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
RENATO CARNEIRO PEDROSO - DF046130
INTERES.
: UPU COMERCIO E SERVICO DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
EMENTA

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO.
FALÊNCIA DECRETADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo precedente desta Corte Superior, o
-A da
art. 82
Lei n. 11.101/2005
não estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina
seu processamento e os requisitos materiais para a decretação, quando
instaurado no âmbito dos autos da falência.
2. Segundo se extrai das informações apresentadas , o Juízo falimentar não
se manifestou expressamente sobre a desconsideração da personalidade
jurídica.
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

3. O
do
determina que "o
art. 66
CPC/2015
conflito de competência se
configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou
consideram-se incompetentes para o processamento e julgamento de uma
mesma demanda ou quando existir controvérsia acerca da união ou
" (AgInt no
separação de processos entre duas ou mais autoridades judiciárias
CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
de agravo interno (fls. 107-115) interposto contra decisão desta relatoria que não
conheceu do conflito (fls. 102-106).
Os agravantes sustentam que a Justiça do Trabalho não poderia processar
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o Juízo da recuperação
teria proferido decisão afastando a responsabilidade dos sócios, ocorrendo violação da
coisa julgada.
Destacam que (fl. 109):
(...) a distinção entre a ação de responsabilidade do
da
e
art. 82
Lei 11.101/05
o IDPJ do
do Código Civil é, no caso concreto, letra morta. A questão
art. 50
fundamental, submetida e exaurida pelo Juízo Falimentar, foi uma só: Houve
algum ato ilícito, abuso ou desvio por parte dos sócios que justifique a invasão
de seu patrimônio pessoal para pagar as dívidas da empresa?
A essa pergunta, o Juízo Universal, após instrução probatória, respondeu com
um sonoro e definitivo NÃO, ao afirmar que “não há nos autos qualquer prova
de prática de ato ilícito pelos réus que permita a sua responsabilização pelas
obrigações da empresa falida”.

Aduzem não ser aplicável a Súmula n. 59 do STJ, visto que o "enunciado foi
criado para impedir que um juiz se manifeste sobre causa já decidida por outro. A
decisão agravada, contudo, o utiliza para o exato oposto: para legitimar que juízos
" (fl. 109).
diversos ignorem uma causa já decidida
Alegam que o AgInt no CC n. 192.046/SP "não guarda similitude fática ou
" (fl. 112).
jurídica com a presente controvérsia
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

Reafirmam a necessidade de suspender o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Ao final, pedem a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Os agravantes peticionaram às fls. 127-186, requerendo (fls. 128-129):
(...) COM MÁXIMA URGÊNCIA, exerça o juízo de retratação previsto no
§2o, do CPC, para RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA e,
art. 1.021,
de imediato, DEFERIR A MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a
suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica
e, principalmente, o imediato levantamento de toda e qualquer constrição
patrimonial realizada em desfavor dos Agravantes;
b) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja o Agravo
Interno, com este novo e alarmante cenário, levado em mesa para julgamento
na PRÓXIMA SESSÃO disponível da Colenda Segunda Seção, para
apreciação do colegiado em caráter de urgência.

É o relatório.

VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
insurgência não merece acolhida.
Os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 102-106):
Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar, tendo como
suscitantes THIAGO BOAVENTURA SOARES e MARISE DANTAS
BERNARDINO e suscitados o JUÍZO DA 8a VARA DO TRABALHO DE
BRASÍLIA - DF, o JUÍZO DA 10a VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - DF e o
JUÍZO DA 3a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF.
Os suscitantes afirmam que são sócios da empresa UPU COMÉRCIO E
SERVIÇO DE BELEZA LTDA, a qual teve a falência decretada em 16/08/2019
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

por decisão da VARA DA FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS,
INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL
(processo n. 0707723-51.2019.8.07.0015). Destacam que (fls. 2-3):
Durante o curso do processo falimentar, a questão da eventual
responsabilidade patrimonial dos sócios, ora Suscitantes (Marise Dantas
Bernardino e Thiago Boaventura Soares), foi expressamente suscitada e
debatida. A Massa Falida da UPU, por meio do administrador judicial,
ajuizou uma ação de responsabilização civil contra os Suscitantes
(Processo no 0728091- 89.2020.8.07.0001, na Vara de Falências do
Distrito Federal), alegando incongruências contábeis e patrimoniais,
declaração falsa das atividades, suspeita de desvio de dinheiro e
inexatidão de informações financeiras (petição inicial anexa).
Contudo, após a devida instrução, o Juízo Universal proferiu decisão de
mérito, julgando IMPROCEDENTE o pedido de responsabilização dos
sócios em 01 de abril de 2024 (ID 188526370). A decisão concluiu que
"não há nos autos qualquer prova de prática de ato ilícito pelos réus que
permita a sua responsabilização pelas obrigações da empresa falida",
exigindo prova de abuso (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)
conforme o
do Código Civil. Tal decisão transitou em julgado em
art. 50
25 de abril de 2024 (conforme certidão ID 599b70c).

Aduzem que, após o encerramento do processo falimentar, foram instaurados
incidentes de desconsideração da personalidade jurídica perante a Justiça do
Trabalho
(processos
n.
0000240-62.2017.5.10.0010,
0000622-
51.2023.5.10.0008 e 0001023-93.2022.5.10.0102).
Ressaltam que (fl. 3):
Mesmo diante da expressa alegação e comprovação da existência de
coisa julgada material sobre o tema da responsabilidade dos sócios
(conforme peças anexas extraídas dos processos), os MM. Juízos
Trabalhistas, em flagrante usurpação de competência já exaurida,
ignorando decisão definitiva, instauraram e insistem em continuar com os
referidos incidentes, criando uma situação de grave insegurança jurídica
seguida de risco iminente de decisões conflitantes e de constrição
patrimonial indevida.

Sustentam a existência de conflito pois ocorreu usurpação da competência do
juízo da falência. Afirmam que a (fl. 4):
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

[...] instauração de novo IDPJ pela Justiça do Trabalho, em face de
sócios já examinados no processo falimentar, não é ato neutro ou
meramente preparatório. Ao contrário, constitui manifestação implícita de
competência sobre matéria já definitivamente decidida pelo juízo
universal, configurando conflito positivo implícito. A jurisprudência do
STJ, portanto, permite o reconhecimento imediato do conflito, sem que
se aguarde a prática de ato constritivo ou sentença final no incidente
trabalhista, sob pena de se legitimar a insegurança jurídica.
O presente conflito é cabível, pois, embora a atividade jurisdicional do
Juízo Universal no processo falimentar esteja formalmente encerrada, os
Juízos Trabalhistas, ao instaurarem ou prosseguirem com os IDP Js
contra os sócios da empresa falida, praticam atos que negam a
autoridade da competência já exercida em caráter definitivo por aquele
juízo. Não se discute aqui, em abstrato, a possibilidade de a Justiça do
Trabalho instaurar incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em hipóteses de falência; o ponto central é que tal medida não
pode ser levada a efeito quando a matéria já foi especificamente
analisada e decidida por juízo competente, cuja decisão transitou em
julgado, rejeitando a responsabilização dos sócios.

Liminarmente, solicitam a suspensão dos processos n. 0000240-
62.2017.5.10.0010,
0000622-51.2023.5.10.0008
e
0001023-
93.2022.5.10.0102. No mérito requerem (fl. 11):
d.1) DECLARAR que a competência para decidir sobre a
responsabilidade dos sócios da empresa UPU COMERCIO E SERVICO
DE BELEZA LTDA foi exercida em caráter definitivo pelo Juízo da Vara
de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios
Empresariais do Distrito Federal, cuja decisão transitou em julgado em
25 de abril de 2024;
d.2) DETERMINAR, por consequência, a extinção dos Incidentes de
Desconsideração da Personalidade Jurídica nos Processos no 0000240-
62.2017.5.10.0010,
0000622-
51.2023.5.10.0008
e
0001023-
93.2022.5.10.0102, que tramitam perante os juízos suscitados, por
manifesta ofensa à coisa julgada material e usurpação de competência já
exaurida;

É o relatório.
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

Decido.
Segundo orientação desta Corte Superior consolidada na Súmula n. 568/STJ,
o relator pode decidir monocraticamente o conflito de competência, quando
exista jurisprudência dominante do Tribunal sobre o tema.
É esse o caso dos autos, em que se busca fixar o Juízo competente para
apreciar o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica de
empresa falida.
Segundo precedente desta Corte Superior, o
-A da
art. 82
Lei n. 11.101/2005
não estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando
instaurado no âmbito dos autos da falência.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO
FALIMENTAR E O JUÍZO DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
TRABALHISTA.
-A,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA

ART.
82
INSERIDO PELA
REGRA DE
LEI N. 11.101/2005,
LEI N. 14.112/2020.
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. O parágrafo único do
-A da
determina que "a
art. 81
Lei n. 11.101/2005
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins
de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por
obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com
a observância do
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
art. 50
(Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei no 13.105, de
16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".
2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração da
personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii)
padronizar o procedimento e os requisitos materiais para a
desconsideração especificamente nos autos do processo falimentar.
3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da
falência competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas
estabelecer que a personalidade jurídica da sociedade falida somente
poderá ser decretada com a observância dos requisitos do
do CC
art. 50
/2002 e dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita a
decidir sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como
devedor, não se estendendo para solucionar a forma de pagamento, a
quem se deve pagar, nem quando a execução deverá ser extinta, sendo
certo que, por si, não interfere no princípio da
.
par conditio creditorum
5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a
respeito da própria competência para decidir sobre a desconsideração
da personalidade jurídica postulada nos autos do processo trabalhista,
tem-se como inexistente o conflito.
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 200.777/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para
acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe de
)
14/8/2024,
10/10/2024.

A parte suscitante narra conflito entre os Juízos trabalhistas, que
decidiram processar os incidentes de desconsideração da personalidade
jurídica da falida, e o Juízo falimentar, que decretou a falência.
Segundo as informações constantes nos autos, o Juízo falimentar não se
manifestou expressamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica,
ocorreu a apreciação de ação de responsabilidade dos sócios com fundamento
no
da
art. 82
Lei n. 11.101/2005.
Em tal contexto, a ausência de manifestação expressa por parte da Justiça do
Distrito Federal sobre a desconsideração descaracteriza o incidente de conflito
de competência, visto que apenas a decisão do Juízo laboral não é suficiente
para a instauração do conflito.
Além disso, o processo de falência está encerrado, tendo a decisão transitado
em julgado em
Nos termos da Súmula n. 59 do STJ, não há falar
25/4/2025.
em conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado,
proferida por um dos juízos conflitantes.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL.
ALIENAÇÃO
DE
UNIDADE
PRODUTIVA
ISOLADA.
ARREMATANTE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ENCERRAMENTO.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SÚMULAS 59 E 480/STJ. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO.
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

1. Com o encerramento da recuperação judicial, não existe conflito de
competência a ser dirimido. Precedentes. Aplicação da Súmula 59 desta
Corte.
2. Não é o conflito de competência sucedâneo de recurso, devendo ser
percorridas as instâncias para o pleito de reforma da decisão que inclui a
suscitante no polo passivo de execução fiscal.
3. Além dos óbices mencionados, as questões invocadas no presente
conflito foram, ademais, objeto de impugnação específica pela parte
suscitante em recurso no âmbito da execução fiscal perante o juízo
suscitado (ao qual se imputa suposta incompetência), de modo que
inviável o exame da mesma questão neste feito, sob pena de supressão
de instância.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n. 192.046/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
8/11/2023,
)
14/11/2023.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência.
Publique-se e intimem-se.

Primeiramente, destaca-se que a SEGUNDA SEÇÃO consignou que "o
-
art. 82
A da
não estabelece competência exclusiva do juízo da falência para
Lei n. 11.101/2005,
julgar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina
seu processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
" (e-STJ fl. 96).
âmbito dos autos da falência
Além disso, a decisão agravada não merece reforma. O art. 66 do CPC/2015
determina que "o conflito de competência se configura quando dois ou mais juízes
declaram-se competentes ou consideram-se incompetentes para o processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando existir controvérsia acerca da união ou
" (AgInt no CC n.
separação de processos entre duas ou mais autoridades judiciárias
201.412/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE IRDR. TURMA RECURSAL E
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE
DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO.
1. Nos termos do
do
o conflito de competência se configura
art. 66
CPC/2015,
quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou consideram-se
incompetentes para o processamento e julgamento de uma mesma demanda,
atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda, controvertem sobre a reunião
ou separação de processos.
2. Não merece conhecimento o conflito de competência quando ausente
decisões conflitantes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 194.497/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
)
30/4/2024,
6/5/2024.

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA TRABALHISTA E
FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE JUÍZOS
DISTINTOS. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, em hipóteses
envolvendo execuções contra empresas em recuperação judicial ou em
processo de falência, a caracterização do conflito de competência ocorre
quando houver decisões conflitantes proferidas pelos juízos apontados como
suscitados, situação não verificada na hipótese.
2. Agravo interno não provido.
(RCD no CC n. 200.551/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
7/3/2024.

Como destacado na decisão agravada, o Juízo falimentar proferiu decisão
apreciando a existência de responsabilidade dos sócios com fundamento no
da
art. 82
não havendo, no referido procedimento, nenhum exame dos
Lei n. 11.101/2005,
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
Portanto, inexistindo nestes autos decisão do Juízo falimentar a respeito da
desconsideração da personalidade jurídica, não há falar em conflito de competência.
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

Além disso, é inafastável a
pois foi proferida decisão de
Súmula n. 59/STJ,
encerramento da falência com trânsito em julgado desde 25/4/2025.
Destaca-se ainda que o AgInt no CC n. 192.046/SP é aplicável ao caso,
porque demonstra a incidência da
quando presente sentença com
Súmula n. 59/STJ
trânsito em julgado.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Prejudicado o
pedido liminar.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53058043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: 3d741a72-9e78-4458-b8a6-6ebf031dd55c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 215.755 / DF
Número Registro: 2025/0324600-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002406220175100010 00006225120235100008 00010239320225100102 07077235120198070015
07280918920208070001
10239320225100102
2406220175100010
6225120235100008
7077235120198070015 7280918920208070001
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : THIAGO BOAVENTURA SOARES
SUSCITANTE : MARISE DANTAS BERNARDINO
ADVOGADO
: THIAGO BOAVENTURA SOARES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF048511
SUSCITADO
: JUÍZO DA 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DA 10A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: MARIA JANETE SOUZA SANTOS
INTERES.
: CARINA LIMA DA SILVA
INTERES.
: EDINEIDE DE SOUSA MIRANDA
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
RENATO CARNEIRO PEDROSO - DF046130
INTERES.
: UPU COMERCIO E SERVICO DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA54082799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: a1088a29-11bf-4758-a852-a5cedcca74cc

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO BOAVENTURA SOARES
AGRAVANTE : MARISE DANTAS BERNARDINO
ADVOGADO
: THIAGO BOAVENTURA SOARES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF048511
AGRAVADO
: JUÍZO DA 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DA 10A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: MARIA JANETE SOUZA SANTOS
INTERES.
: CARINA LIMA DA SILVA
INTERES.
: EDINEIDE DE SOUSA MIRANDA
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
RENATO CARNEIRO PEDROSO - DF046130
INTERES.
: UPU COMERCIO E SERVICO DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: a1088a29-11bf-4758-a852-a5cedcca74cc